Tribunal: TJSP
Processo: 2322579-58.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Intempestividade do recurso. Embargos de declaração não conhecidos. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Silvani de Paula Lima contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos nos autos de ação de adjudicação compulsória. A agravante, na condição de terceira interessada, pleiteava a

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Intempestividade do recurso. Embargos de declaração não conhecidos. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Silvani de Paula Lima contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos nos autos de ação de adjudicação compulsória. A agravante, na condição de terceira interessada, pleiteava a concessão de tutela de urgência, alegando posse efetiva do imóvel discutido e contestando a veracidade de documento juntado aos autos. O recurso buscava a modificação da decisão que rejeitou sua intervenção no processo.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a intervenção da terceira interessada, considerando que os embargos de declaração anteriormente opostos não foram conhecidos.
III. Razões de decidir
A decisão que rejeitou a intervenção da terceira interessada foi publicada em 13/05/2025, iniciando-se o prazo recursal em 14/05/2025.
O prazo de 15 dias úteis para interposição do agravo de instrumento se encerrou em 03/06/2025.
O recurso foi protocolizado apenas em 06/10/2025, portanto, fora do prazo legal, configurando intempestividade.
Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, embargos de declaração não conhecidos não suspendem nem interrompem o prazo recursal, não havendo justificativa para o atraso na interposição do agravo.
IV. Dispositivo e tese
Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
Embargos de declaração não conhecidos não suspendem nem interrompem o prazo para interposição de recurso subsequente.
O agravo de instrumento interposto fora do prazo legal é intempestivo e, por consequência, não deve ser conhecido.
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 1.003, §5o; 1.019; 932
Lei no 13.105/2015 (CPC/2015)
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 1100142/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, j. 13.12.2022